Tribunal: TJDFT
Processo: 0727521-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727521-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA BARQUETTE CAMPOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laura Barquette Campos contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Anulatória no 0706856-10.2023.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal e de Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES., indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – LAURA BARQUETTE CAMPOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja tornada sem efeito sua eliminação de concurso público, permitindo sua participação nas demais etapas do certame. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas. Na prova objetiva, somou 82,70 pontos. Diz que algumas questões apresentam erro grosseiro e ilegalidade. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aduz a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário sobre questões de concurso público. aponta violação às regras do Edital. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. Sustenta que cabe ao Poder Judiciário exercer o controle sobre a legalidade de atos administrativos, sendo que em caso de erro grosseiro cabe a anulação do ato da banca. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – ATUB. Disputa uma vaga para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária. O concurso compreende três etapas: a) prova objetiva; b) prova discursiva; e c) curso de formação profissional. A prova objetiva é composta por 60 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, para escolha de apenas uma resposta correta. No caso, a autora alega que as questões 29, 36 e 38 da prova tipo D são inválidas e devem ser anuladas. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações da candidata quanto às questões anuladas. Cabe o registro de que a parte autora não anexou cópia da prova aplicada. As considerações a seguir são baseadas no texto reproduzido na petição inicial. Questão 29 O texto da questão 29 é o seguinte: QUESTÃO 29 Suponha que uma autoridade sanitária, durante uma inspeção sanitária em certa panificadora localizada em determinada cidade, tenha constatado uma infração sanitária prevista na Lei Federal no 6.437/1977. Qual instrumento de ação a autoridade pode utilizar? (A) Lavrar o auto de penalidade de multa posteriormente, em local distinto de onde foi constatada a infração. (B) Usar de discricionariedade para não aplicar penalidade, mesmo tendo identificado uma infração sanitária grave. (C) Dar origem a processo judicial. (D) Empregar suas convicções pessoais, embasado nas próprias experiências, independentemente da existência de previsão legal. (E) Aplicar sanções ou penalidades previstas em todas as legislações sanitárias federais, estaduais e municipais afeitas ao objeto de fiscalização. Segundo o gabarito oficial, a alternativa correta é A. A candidata afirma que a questão contém erro grosseiro. Diz que o enunciado não observou a terminologia apropriada ao campo de conhecimento avaliado, pois a Lei 6437/1977 não traz os termos “auto de penalidade” e “local distinto”. Também nesse ponto resta inviabilizado o acolhimento do pleito, porquanto busca revisão de critérios de correção da banca examinadora. Note-se que no julgamento do STF não foi excepcionada a intervenção jurisdicional sobre atos da banca examinadora para correção de erros grosseiros, mas apenas para o controle entre o teor da prova e o conteúdo programático. Questão 36 A questão 36 tem o seguinte texto: QUESTÃO 36 Segundo o disposto na Resolução CGSIM no 62/2020 (alterada pela Resolução CGSIM no 66/2021), no que se refere à classificação de grau de risco, assinale a alternativa correspondente a atividade econômica não sujeita ao licenciamento sanitário. (A) Frigorifico – abate de bovinos (B) Fábrica de embalagem de papel (C) Parques de diversão e parques temáticos (D) Hotéis, motéis e apart-hotéis (E) Tratamento e disposição de resíduos não perigosos e perigosos Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa A. A autora afirma que a resposta é errada, sustentando que a atividade de frigorífico não é isenta de licença sanitária. Afirma também que é incompatível com o conteúdo do edital. A questão trata de tema afeito ao licenciamento de atividades sujeitas à vigilância sanitária, o qual é relacionado expressamente no conteúdo programático. Logo, não há como acolher a alegação de incompatibilidade com o edital. De resto, o questionamento aborda o critério de correção adotado pela banca, não sendo possível exercer o controle jurisdicional nesse tópico. Questão 38 O teor da questão 38 é o seguinte: QUESTÃO 38 Com base na Lei no 6.437/1977 e suas atualizações, assinale a alternativa correta. (A) Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde sem autorização de funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) caracteriza infração grave. (B) O responsável técnico pelo estabelecimento que obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no exercício de suas funções estará sujeito, entre outras, à penalidade de multa. (C) O estabelecimento que aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei e normas regulamentares estará sujeito, entre outras, à penalidade de apreensão dos produtos por se tratar de infração leve. (D) O estabelecimento que instalar consultórios médicos ou odontológicos que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X sem licença do órgão sanitário competente estará sujeito, entre outras, à penalidade de advertência. (E) O estabelecimento que fizer propaganda de produtos sob Vigilância Sanitária, como medicamentos e alimentos, estará sujeito, entre outras, à penalidade de suspensão de propaganda publicidade e cancelamento do registro. O gabarito oficial registra como resposta correta o item D. A autora sustenta que também o item B deve ser considerado correto. Nesse ponto, não cabe a intervenção jurisdicional, visto que a candidata pretende revisar o critério de correção adotado pela banca examinadora. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” Em razões recursais (ID 48817594), a agravante alega que o conteúdo cobrado nas questões n. 29, 36 e 38 da prova objetiva, tipo D, para o cargo 101 – Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária extrapolaram o previsto no conteúdo programático do Edital do certame, bem como apresentaram erro grosseiros, de maneira que – segundo alega - ofenderam frontalmente o princípio da Legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal. Cita tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 632.853/CE – Tema 485. Discorre sobre os erros que entende ser flagrantes nas questões impugnadas. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC). Aduz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidente “tendo em vista o período de matrícula para o curso de formação profissional, em primeira chamada em 23/08/2023 a 25/08/2023”. Ao final, postula a concessão da tutela recursal, “a fim de determinar aos agravados que procedam a reserva de vaga para a candidata Sra. Laura Barquete, a fim de que seja incluída no curso de formação na nova data tendo em vista o período de matrícula para o curso de formação profissional, em primeira chamada em 23/08/2023 a 25/08/2023, decorrente da anulação das questões n. 29, n. 36 e n. 39 da prova tipo D, para o cargo 101, da vigilância sanitária, nos termos da fundamentação aventada”. Preparo regular (ID 48817596/98) É o relatório. Decido. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no exame do mérito das questões de prova para a elas atribuir valor e critério de correção diversos dos estabelecidos pela banca examinadora responsável pela realização do concurso público. Excepcionalmente poderá fazê-lo, mas apenas quando de plano identificável inequívoco e flagrante erro material. Todavia, essa especial circunstância autorizadora não se apresenta, segundo os elementos de convicção de início produzidos, no caso concreto. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Nada há que de plano ateste, em análise perfunctória, a alegada falha da banca examinadora por abordarem alguns quesitos da prova conteúdo alheio ao previsto no edital. Demonstração de que tenha incorrido em erro material grosseiro igualmente não há. Inviável, para o momento, afastar a conclusão a que chegou a entidade responsável pela realização do concurso na resolução das questões segundo gabarito por ela divulgado. Enfim, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela agravante à revisão do critério de correção de quesitos do certame. Não identifico, portanto, desde logo, a probabilidade de provimento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2023